Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0718550-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Jonas Rodrigues Tavares e outros Apelados: Filipe Torres Serpa e outros Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Tendo em vista as alegações do apelado Filipe Torres Serpa formuladas na petição referida no Id. 30628700, manifestem-se os apelantes Jonas Rodrigues Tavares e Cleuza Goncalves da Costa a respeito da restituição dos bens móveis descritos no auto de penhora e depósito referido no Id. 29053158, como determinado por interemédio da decisão aludida no Id. 30107484, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília–DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator